Tribunal: TJMT
Processo: 1004978-65.2021.8.11.0040
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004978-65.2021.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[J AMARAL TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 24.569.193/0001-64 (RECORRIDO), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), MULTIGRAIN S.A. - CNPJ: 06.963.088/0001-23 (RECORRENTE), EDEGAR STECKER - CPF: 498.630.459-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1004978-65.2021.8.11.0040

Origem:

Juizado Especial Cível de Sorriso

Recorrente(s):

MULTIGRAIN S/A

Recorrido(s):

J AMARAL TRANSPORTES LTDA - ME

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/02/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA.
Observada a existência de prova documental apta a conduzir o julgamento do mérito não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
MÉRITO – SUPOSTO NÃO PAGAMENTO DO VALE PEDÁGIO – PROVA DO PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DO AUTOR DO GASTO COM O VALE PEDÁGIO – PROVAS ILEGÍVEIS – INEXISTÊNCIA DE PROVAS INDENE DE DÚVIDAS – PREENCHIDAS MANUALMENTE QUASE QUATRO ANOS APÓS OS FATOS – INCONGRUÊNCIA ENTRE O TEMPO DECORRIDO PARA PASSAR NAS PRAÇAS DE PEDÁGIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE OS PLEITOS DA EXORDIAL.

Existindo prova do pagamento do vale pedágio registrada no DACTE cai por terra o fato de que não teria sido pago o vale pedágio, bem como, a existência de suposto recibo totalmente ilegível não milita em favor do autor, assim como a apresentação de recibo manual quase quatro anos após os fatos, sem a devida identificação, podendo ser preenchido por quem quer que seja, sem dar a certeza do pagamento a conduzir a aplicação da multa de pagamento de duas vezes o valor do frete como reconhecido na sentença.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por MULTIGRAIN S/A, contra a sentença que julgou procedentes os termos da inicial condenando-a ao pagamento da multa no dobro do valor do frete, por não ter feito o adiantamento do valor do vale-pedágio. Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para julgar improcedentes os termos da inicial sob o pálio de que teria pago os valores e ainda a prova de eventual pagamento por parte do autor estar com sérias dúvidas da veracidade da informação e ainda lastreada com base em recibos totalmente ilegíveis.

Em sede de contrarrazões o recorrido pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Antes de se adentrar no mérito da demanda cabe ao magistrado a análise da preliminar de cerceamento de defesa trazida em sede de recurso, de onde, neste momento a rejeito, pelo fato de que é totalmente desnecessária a audiência de instrução por ser possível o julgamento com base na prova documental acostada aos autos.

Pois bem, o cerne da questão cinge-se ao fato de ter ocorrido o pagamento ou não do vale-pedágio do trecho percorrido entre Sorriso/MT – Itaituba/PA, de onde, em detida análise dos autos já desde a emissão do DACTE observa-se o registro de pagamento do vale-pedágio no valor de R$ 144,00, senão vejamos:

E, mesmo com tal prova em sede de inicial tem mera alegação de que não recebeu, não desconstituindo a prova que o próprio autor juntou aos autos a seu desfavor.

Ademais, sua alegação de que tal valor teria sido pago para a PONTUAL, isto pouco importa, pois o valor foi pago e ele foi subcontratado, numa relação posterior, então que acionasse a PONTUAL, para tal fato e não da MULTIGRAIN que, como demonstrado pagou o valor do VALE-PEDÁGIO, sendo que assim se aponta o artigo 1o, § 3o da Lei 10.209/2001, assim está redigido:

“Art. 1o Fica instituído o Vale-Pedágio obrigatório, para utilização efetiva em despesas de deslocamento de carga por meio de transporte rodoviário, nas rodovias brasileiras. § 1o O pagamento de pedágio, por veículos de carga, passa a ser de responsabilidade do embarcador. § 2o Para efeito do disposto no § 1o, considera-se embarcador o proprietário originário da carga, contratante do serviço de transporte rodoviário de carga.
§ 3o Equipara-se, ainda, ao embarcador: I - o contratante do serviço de transporte rodoviário de carga que não seja o proprietário originário da carga;”

Ou seja, esse artigo aponta que o subcontratante se equipara ao embarcador também, porém preferiu acionar o proprietário da carga direta, que, mostrou ter pago à primeira empresa o valor do vale-pedágio.

Além disso, o suposto gasto tido com o pedágio da ROTA DO OESTE está totalmente ilegível, sendo imprestável para apontar na direção do direito pretendido pelo autor, senão vejamos:

Ou seja, tal suposto comprovante de pagamento ilegível é imprestável para demonstrar que o autor tenha pago os valores alegados de R$ 62,10, como aduzido, sendo que, o pleito inicial de que seja emitido ofício do juízo para a ROTA DO OESTE é totalmente impertinente, sendo direito disponível entre particulares, de onde é obrigação particular e pessoal do próprio autor em diligenciar prova a seu favor, sob pena do juízo passar a fazer o papel de advogado da parte, o que não se pensa em imaginar.

Outro ponto importante, além do pagamento constante do próprio DACTE, anteriormente colacionado acima, é o fato de que curiosamente, a parte
quase 04 anos depois dos fatos
, “
percebeu”
o alegado direito, e aí nesse caso teria ido atrás da Concessionária Intervias (o que não se observa na Rota do Oeste), sendo expedido um recibo de duvidosa validade, pois apenas constante o preenchimento a mão, com um timbre sem a menor identificação do responsável, com os seguintes valores: R$ 45,00 e R$ 81,00 , senão vejamos abaixo:

Esse recibo a mão poderia muito bem ser preenchido por qualquer um, sendo que, também nãos e acredita que a concessionária, que expede inclusive nota fiscal de serviços daria tal recibo totalmente artesanal, com sérias dúvidas de sua real autenticidade.

Mas mesmo que se atribuísse a veracidade a tais recibos, os valores efetivamente pagos a título de vale-pedágio de R$ 144,00 estariam a acobertar o valor de sobre com o total de suposto pagamento de R$ 126,00.

Outro ponto importante a não dar credibilidade ao suposto recibo de pagamento é o fato de que, segundo informação da contestação a distância entre a Praça de Pedágio da Intervias até a da Praça de Pedágio da Rota do Oeste são apenas 26,6 km, sendo que, segundo o ticket de suposto pagamento, tirado mais de 04 anos após o fato, o autor teria passado no dia 04/09/2017 às 10:20 horas na Praça de Pedágio da Intervias e no dia 05/09/2017 às 05:40 horas da manhã passado na Praça de Pedágio da Rota do Oeste, com o intervalo temporal de absurdas 19 horas e 20 minutos para percorrer um trecho de apenas 26,6 km, em total incompatibilidade com a velocidade a ser desenvolvida pelo caminhão, sendo que, o recorrente em contestação aponta a velocidade do veículo como sendo de apenas 1,38 km/hora, desenvolvida no trajeto, o que não se acredita nem de longe.

Abaixo o mapa do pedágio:

Calha o registro ainda de que tais assertivas não sofreram a devida impugnação ponto a ponto.

Então de se concluir que o autor não prova de forma satisfatória que não recebeu o valor do vale pedágio suficiente ao trecho, e muito menos que eventualmente teria desembolsado tais valores, pelos imprestáveis e suspeitos recibos de pagamento, como alhures já mencionado.

Ao autor calha demonstrar de forma satisfatória suas provas e alegações, que restam como não devidamente demonstradas e registro que, não se tem certeza da ausência de veracidade dos documentos, que levam grande carga de dúvida, pois se houvesse a certeza absoluta, simplesmente a litigância de má-fé seria aplicada.

Nos moldes das fundamentações acima, o que se conclui é pelo provimento do recurso com a improcedência do pleito da inicial.

ISTO POSTO
, conheço do recurso e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar totalmente improcedentes os pleitos da exordial, moldes do art. 487, I do CPC.

Diante do resultado do julgamento do recurso, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2022